Tribunal: STF
Processo: AI 76038
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL.
PROVAS. AS PROVAS AUTORIZADAS PELO ART. 332 DO COD. PROC. CIVIL
CONDICIONAM-SE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SERÃO IMPOSSIVEIS, PORQUE
INUTEIS, AS PROVAS QUE VISAM A VALORIZAR FATOS INDIFERENTES A
SUBSISTENCIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL.